Tribunal: TJMT
Processo: 1015277-22.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015277-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS GABRIEL AMARAL DA SILVA - CPF: 067.820.701-11 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – DESCARREGAMENTO E DESLIGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS – DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO NÃO MONITORADO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS (STJ, SÚMULA N. 534) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO REGIMENTAL – FALTA GRAVE NÃO RECONHECIDA -

– INOCORRÊNCIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS QUE NÃO ENSEJOU O NÃO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o juiz das execuções penais não tenha expressamente afirmado que homologava a falta grave praticada, houve o seu reconhecimento, tanto que o hiato de desligamento da tornozeleira eletrônica foi desconsiderado do cálculo de pena, de modo que deve ser mantida a alteração da data-base para novos benefícios (STJ, Súmula n. 534).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Marcos Gabriel Amaral da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
,
nos autos do processo executivo de pena n. 0002244-75.2018.8.11.0037, que indeferiu o pedido de alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios penais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o juiz das execuções penais acolheu parcialmente os argumentos da defesa e não reconheceu a prática de falta grave na audiência de justificação, motivo pelo qual a última condenação deve ser mantida como data-base para novos benefícios (Id. 217744654, pp. 181-185).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e, ao final, requereu o desprovimento do recurso (Id. 217744654, pp. 192-197).

No juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 217744654, p. 202).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 219235681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Marcos Gabriel Amaral da Silva
possui contra si quatro condenações definitivas referentes à prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, cuja reprimenda unificada perfaz o montante de
16 anos e 6 meses de reclusão
.

De acordo com as informações trazidas, o reeducando cumpria pena em regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica. No entanto, diante da juntada de relatório reportando o descumprimento das condições impostas ao regime intermediário, o juiz das execuções penais designou audiência de justificação.

Após a oitiva do apenado, o magistrado
a quo
acolheu parcialmente a justificativa apresentada

apenas para não determinar a regressão regimental, mas desconsiderou o período de uso incorreto do equipamento de monitoramento eletrônico como pena cumprida. Entretanto, tendo em vista a unificação de nova guia de pena, o julgador fixou o regime fechado para o prosseguimento da execução penal.

Dessa forma, elaborou-se novo cálculo de pena, considerando a data-base para novos benefícios o dia do desligamento da tornozeleira eletrônica.

Intimada do novo cálculo, a defesa do agravante requereu a retificação da data-base para o dia da última condenação, argumentando que durante audiência não foi homologada a prática de falta grave, já que o magistrado acolheu parcialmente a justificativa apresentada pelo apenado.

Entretanto, após a oitiva do Ministério Público, o juiz das execuções penais indeferiu o pedido da defesa, ressaltando que “
o reconhecimento da prática de falta grave acarreta a alteração da data-base para a contagem dos benefícios ulteriores, devendo recair sobre a data do cometimento do fato caracterizador da falta grave, que no presente caso se deu 16.07.2023
”.

Contra essa decisão é que se insurge o apenado, afirmando que a justificativa apresentada na audiência foi parcialmente acolhida pelo magistrado, tanto que não houve a regressão de regime, de modo que é imperativo concluir que a falta grave não foi homologada, e, por conseguinte, a data-base para novos benefícios não sofreu alterações.

A princípio, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
” (STJ, Súmula n. 534).

Ademais, de acordo com a remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado, isto é, cumprido em sistema de semiliberdade com monitoração eletrônica, configura a prática de falta grave:

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
Esta Corte possui entendimento de que a violação do perímetro de monitoração eletrônica é apta, em princípio, a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, VI e 39, V, ambos da Lei de Execução Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 897.188/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3.5.2024).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PERDA DA COMUNICAÇÃO. FUGA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A teor dos precedentes desta Corte, a violação da tornozeleira eletrônica, o descarregamento total da bateria, a perda da comunicação com o sistema configura falta grave, nos termos dos arts. 50, II da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena.
2. As instâncias ordinárias consideraram inacreditáveis as alegações de que houve perda de sinal de GPS do aparelho de monitoramento eletrônico. A modificação desse entendimento demandaria aprofundado exame do acervo fático-probatório do processo de execução, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 821.741/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.8.2023.)

No caso
sub judice
, ainda que a defesa sustente que não houve o reconhecimento da falta grave, da leitura atenta da decisão proferida na audiência de justificação, conclui-se que, embora não tenha ocorrido a regressão regimental, o juiz das execuções penais reconheceu a prática da falta grave, senão veja-se:

“
Acolho parcialmente a justificativa apresentada pelo reeducando, tão somente para não regredi-lo ao regime fechado, mas desconsidero o período que não usou corretamente a TZ como pena cumprida.

Por outro lado, conforme se vê no cálculo de pena anterior, a unificação do restante das penas resultou em mais de 8 anos de reclusão, razão pela qual, nos termos do art. 33, § 2º, a do Código Penal, deverá o reeducando prosseguir no cumprimento de sua pena no regime fechado.

Expeça-se mandando de prisão.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se
” (Id. 217744654).

Ademais, conquanto o magistrado
a quo
não tenha expressamente afirmado que homologava a falta grave, ao ser impulsionado pela defesa, explicitou que, de fato, houve o seu reconhecimento, tanto que o hiato de desligamento foi desconsiderado do cálculo de pena.

Logo, o agravante cometeu falta grave no curso da execução penal, o que foi reconhecido em audiência de justificação, motivo pelo qual não merece reparos a decisão que manteve a alteração da data-base para “
a
data do cometimento do fato caracterizador da falta grave
”, já que alinhada ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024